Tribunal: TJES
Processo: 5005881-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005881-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILDO MORO LEMOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA POR QUEBRA DE CONTRATO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005881-41.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: NILDO MORO LEMOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA POR QUEBRA DE CONTRATO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JUNTO À REQUERIDA, CONTUDO RECEBEU PROPOSTA DA RÉ PARA SUBSTITUIÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONTRATANDO O PLANO VIVO FIBRA 500MBPS, OCORRE QUE DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO NÃO CONSEGUIU FAZER USO DE SUA INTERNET FIXA, ASSIM ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA INFORMANDO SOBRE A SITUAÇÃO. DESTE MODO, A PARTE AUTORA PERMANECEU LIGANDO PARA REQUERIDA DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO, E DIVERSAS VISITAS FORAM AGENDADAS, PORÉM NÃO SE REALIZARAM, ADEMAIS O AUTOR INFORMA QUE POR CONTA DO SEU TRABALHO, NÃO POSSUI DISPONIBILIDADE PARA FICAR A ESPERA DAS VISITAS TÉCNICAS DA REQUERIDA, POIS A RÉ APESAR DE MARCAR DIA E HORÁRIO, SEMPRE EFETUA O CANCELAMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ANTE O EXPOSTO, O AUTOR INFORMA QUE FOI NECESSÁRIO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTRA OPERADORA, A FIM DE SE SUPRIR A NECESSIDADE DO SERVIÇO, QUE NÃO FORA FORNECIDO PELA RÉ. EM SEDE LIMINAR, O AUTOR OBJETIVAVA QUE A REQUERIDA EFETUASSE O CANCELAMENTO DO PLANO DE INTERNET FIXA, BEM COMO SE ABSTIVESSE DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO EM QUESTÃO. AO FINAL, PUGNOU PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). A PARTE RÉ APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
DECRETO A REVELIA
da requerida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:
a) RATIFICAR
a decisão de ID n° 42483227 e majorar a multa por cobrança indevida,
DETERMINANDO
que a ré efetue o cancelamento do plano de internet fixa em nome do requerente, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança em decorrência do contrato em questão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa agora majorada para o importe de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.
b) CONDENAR
a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
c) DETERMINAR a requerida a restituir o valor de R$ 1.484,07 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) à parte autora, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA AFASTADO OS EFEITOS DA REVELIA, UMA VEZ QUE NÃO CARACTERIZA PRESUNÇÃO ABSOLUTA, TENDO A ORA RECORRENTE APRESENTADO AOS AUTOS PROVAS QUE AFASTAM ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NO MÉRITO, SEJA O RECURSO INTERPOSTO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, HAJA VISTA O CUMPRIMENTO INTEGRAL. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. EXPLICO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ E A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANO DE ORDEM MORAL E MATERIAL; OBSERVO, DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, QUE HOUVE A QUEBRA DE CONFIANÇA E A INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE INTERNET NA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO, FATO QUE O DEIXOU IMPEDIDO DE UTILIZAR OS REFERIDOS SERVIÇOS, DE CARÁTER SABIDAMENTE ESSENCIAL. NO CASO EM ANÁLISE, TENHO QUE O RECORRIDO COMPROVOU, À INICIAL, TER BUSCADO APOIO JUNTO À EMPRESA RECORRENTE PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. O CONSUMIDOR TAMBÉM
INFORMOU DIVERSOS PROTOCOLOS, REGISTROS DE AGENDAMENTOS DE VISITAS TÉCNICA, SOBRETUDO NÃO CONTESTADOS ESPECIFICAMENTE PELA RÉ
, PASSANDO AQUELE, NA VERDADE, POR UM MARTÍRIO. DE MAIS A MAIS, A EMPRESA RECORRENTE NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR O FORNECIMENTO CONTÍNUO DO SERVIÇO DE INTERNET AO CONSUMIDOR, SEJA NA VELOCIDADE DE CONEXÃO CONTRATADA OU, AO MENOS, NOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGIDOS PELA ANATEL. VEJO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SE COMPROVA, AINDA, PELOS INÚMEROS PROTOCOLOS APRESENTADOS PELA AUTOR À INICIAL, INDICANDO DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA JUNTO À EMPRESA, A PROPÓSITO, A RÉ NÃO TROUXE A GRAVAÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS OU ELUCIDOU AS TRATATIVAS ENCAMINHADAS.
DESTA FEITA, ENTENDO QUE A RECORRENTE NÃO SE INCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC; VERIFICO QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO SENDO POSSÍVEL ALEGAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, TAMPOUCO DO CONSUMIDOR.
DIANTE DO EXPOSTO, A ESPELHO DO QUE INDICOU A SENTENÇA RECORRIDA, ENTENDO QUE A AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO NÃO SE TRATA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL; A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ FEZ COM QUE O RECORRIDO FOSSE PRIVADO DE UTILIZAR BEM ESSENCIAL, O IMPOSSIBILITANDO DE REALIZAR SEUS AFAZERES, SEJAM ELES DOMÉSTICOS, PROFISSIONAIS OU ESTUDANTIS, EXTRAPOLANDO EM MUITO O MERO ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL, CARACTERIZANDO A LESÃO MORAL. ASSIM, NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE ENTENDO TER CAUSADO REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO; O DANO MORAL PROVA-SE
IPSO FACTO
, DECORRENDO DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA ALEGADA E PELA CRISTALINA OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR (CF, ART. 5º, V E X). REGISTRO QUE O
QUANTUM
REPARATÓRIO NO CASO EM TELA TEM DUPLO CARÁTER: SANCIONADOR E SATISFATÓRIO, NO SENTIDO DE IMPELIR A EMPRESA RECORRENTE À MUDANÇA DE ATITUDES QUE GARANTAM A SEGURANÇA DOS SEUS SERVIÇOS, TORNANDO-OS INAPTOS A GERAÇÃO DANOS; BEM COMO, AO FIM DE AMENIZAR O SOFRIMENTO CAUSADO PELOS TRANSTORNOS ENFRENTADOS PELA PARTE RECORRENTE, SENDO NECESSÁRIO A ADOÇÃO DE PRUDÊNCIA E BOM SENSO, PARA A SUA FIXAÇÃO, DEVENDO O JULGADOR SEGUIR A LINHA DA LÓGICA DO RAZOÁVEL. REPUTO RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR O REQUERIDO A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA MINORAÇÃO DESSE VALOR.
OUTROSSIM, NO QUE DIZ RESPEITO A MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, ENTENDO QUE SE O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO CONFORME O ACORDADO E/OU NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO, O CONSUMIDOR POSSUI O DIREITO DE FINDÁ-LO SEM NENHUM PREJUÍZO ENTRE AS PARTES.
EM OUTROS TERMOS, EMBORA A COBRANÇA SEJA DECORRENTE DA QUEBRA DA FIDELIDADE DOS SERVIÇOS DA RÉ, AO PASSO QUE O RECORRIDO TINHA CIÊNCIA DE TAL SITUAÇÃO QUANDO ASSINOU O CONTRATO, FOI A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA RECORRENTE QUE CULMINOU NA NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, O QUE REPRESENTA UMA QUEBRA CONTRATUAL ANTES MESMO DA INSATISFAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE QUEBRA DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRENTE. POR TAL RAZÃO, TENHO QUE, COMO ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELA JUÍZO
A QUO
, A APLICAÇÃO DE MULTA É INDEVIDA, RAZÃO PELA QUAL A CESSAÇÃO DA COBRANÇA É MEDIDA IMPOSITIVA. EM PROSSEGUIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O RECORRIDO PROCEDEU COM O PAGAMENTO DE VALORES (ID. 10419533) E QUE ESTES FORAM COBRADOS DE FORMA INDEVIDA (ID. 10419584), A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NA COMPETENTE RESTITUIÇÃO, NOS MOLDES ARBITRADOS PELO JUÍZO
A QUO
, É MEDIDA IMPOSITIVA. POR FIM, A RECORRENTE QUESTIONA A FIXAÇÃO DE ASTREINTES, PUGNANDO PELO SEU AFASTAMENTO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMO É CEDIÇO, A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONSTITUI TÉCNICA DE EXECUÇÃO POR COERÇÃO, TENDO A FINALIDADE DE EXERCER PRESSÃO PSICOLÓGICA PARA IMPOR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. NESSE CENÁRIO, A APURAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA DEVE SER VERIFICADA NO MOMENTO DA FIXAÇÃO, EM COTEJO COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NO CASO EM APREÇO, ENTENDO QUE AS ASTREINTES FORAM FIXADAS DE FORMA PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO, DE FORMA QUE A REDUÇÃO DE SEU VALOR PODERÁ ESTIMULAR O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA RECORRENTE, SENDO DESACONSELHÁVEL NO CASO PRESENTE. ASSIM, EM QUE PESE A IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE, TAL PLEITO NÃO MERECE PROSPERAR, NA MEDIDA EM QUE A CONDENAÇÃO DAS ASTREINTES NÃO SE AFIGURA EXORBITANTE E DECORRE DE SUA PRÓPRIA CONDUTA AO DESCUMPRIR AS ORDENS JUDICIAIS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PROCESSUAL. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA TAL COMO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)